Tribunal: TJSP
Processo: 0006047-88.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PROVIMENTO – Não tendo transcorrido o lapso prescricional entre a data do último trânsito em julgado para as partes e o cumprimento do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, não há que se falar em prescrição da pretensão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PROVIMENTO – Não tendo transcorrido o lapso prescricional entre a data do último trânsito em julgado para as partes e o cumprimento do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Recurso provido.